Tribunal: TJDFT
Processo: 0715111-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. JUROS DE MORA A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão.
2. O acerto ou desacerto da decisão não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
3. Mesmo rejeitados os embargos de declaração, por não ostentar a decisão embargada qualquer vício que autorize a oposição do recurso integrativo, a matéria ventilada nos autos será considerada prequestionada, caso o tribunal superior entenda existente erro, omissão, obscuridade ou contradição, conforme prevê o art. 1.025 do Código de Processo Civil.
4. Embargos de Declaração conhecidos, mas não providos. Decisão unânime.